Tribunal: TJBA
Processo: 0547645-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547645-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DOS SANTOS QUEIROZ e outros (3)

Advogado(s)
:
AMERICO GOMES FILHO, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO COM PROPÓSITO PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela ICATU SEGUROS S/A com lastro em prequestionamento e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem e condenando a administradora ao pagamento do valor do bem (R$ 42.400,00) e a seguradora à quitação do débito remanescente, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual sobre a vigência da cobertura securitária; (ii) saber se os embargos declaratórios podem ser utilizados para fins de prequestionamento sem que haja omissão previamente apontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é representada pela existência de proposições textuais incompatíveis entre si que impedem ou prejudicam a compreensão do julgado, e não entre a decisão e o resultado que a parte compreende que seria o correto a partir da sua própria compreensão sobre o ordenamento jurídico ou sobre as provas do processo, insatisfação que pode embasar recurso vertical apto a ensejar reforma por suposto erro judicial.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa, clara e coerente, inclusive quanto à interpretação das cláusulas do contrato que orientaram a conclusão de que a cobertura securitária foi reconhecida a partir da adesão ao grupo de consórcio e do pagamento da primeira parcela, independentemente da realização de assembleia, tanto que o embargante demonstra ter compreendido integralmente os fundamentos da decisão, apenas discordando de seu teor, o que revela inconformismo recursal e não vício sanável por embargos.
5. Quanto ao prequestionamento, inexiste omissão sobre matéria relevante, sendo inócua a provocação para manifestação expressa sobre matéria que nem mesmo foi especificada.
6. A evidente inexistência de contradição atrelada à invocação genérica de prequestionamento revela uso indevido dos embargos, com finalidade protelatória, em afronta à boa-fé processual.
7. Configurada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração parcialmente admitidos e na parte admitida, rejeitados. Aplicação de multa ao embargante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.